Tribunal: STF
Processo: RE 94216
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
- CIVIL. Seguro em grupo. Acidentes pessoais. A cobertura do risco não se inicia com o simples recebimento da proposta de adesão ao grupo, mas com a efetiva inclusão do proponente do grupo. Interpretação do contrato, no que são soberanas as instâncias ordinárias.